Tribunal: CARF
Processo: 15471.000196/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.000196/2008-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.081 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2024
Recorrente
BRUNO ERBISTI GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 11, “não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à alegação de prescrição intercorrente e
na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado(a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 13-36.187 - 3a Turma da DRJ/RJ2
(fls. 25 e segs.).
Trata-se de impugnação do interessado contra Lançamento de Ofício, relativo ao
Exercício de 2005 Ano Calendário 2004, que resultou em crédito tributário no montante
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.000196/2008-29
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.081 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000196/2008-29

de R$5.576,05 , sendo R$2.655,39 de Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar
(código de receita 2904), R$1.991,54 de Multa de Ofício e de R$929,12 de juros de
Mora, calculados até 28/09/2007, conforme Notificação de Lançamento fls. 05 a 09.
A Descrição dos fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados no
Demonstrativos de fls. 07, versando sobre a infração de Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica.
Cientificado da Notificação de Lançamento em 18/01/2008 de acordo com o Aviso de
Recebimento de fl. 21, o contribuinte protocolizou impugnação de fls. 01 e 02 em
15/02/2008 alegando o seguinte:
“Fato ocorrido é que eu, ao declarar Manuel Garcia (meu pai) como dependente
financeiro no imposto de renda pessoa física em 2004, o fiz por desconhecer que ele
como dependente, tivesse qualquer rendimento. Mais do que isso, não tive acesso, ou
usufruto dos valores recebidos por ele, com o objetivo de prover-lhe as condições de
vida necessárias. Agravo a esta questão, é que este dependente, tendo sofrido em 2001
um acidente vascular cerebral (AVC), encontrava-se impossibilitado de andar, de falar
normalmente e em quadro de depressão profunda, requerendo cuidados médicos e
hospitalares constantes, e cuidado especial domiciliar provido por auxiliares de
enfermagem em plantão de 24h, inclusive tendo residido em instituição de tratamento
boa parte do ano de 2004 (conforme documento em anexo). Estes cuidados, acrescidos
de alimentação especial e medicações de elevado custo, trouxeram a mim uma despesa
muito maior que um dependente em plena saúde. Além disso, não tive eu acesso nem
conhecimento dos valores recebidos por meu pai neste ano, e nem mesmo os utilizei
indiretamente. Ocorre que a administração de tarefas e despesas ficou dividida entre os
filhos, sendo eu um dos responsáveis e assumindo a parte financeira referente à saúde
de meu pai. As questões de recebimentos de proventos de meu pai não me foram dadas
ciências, tendo eu tido conhecimento recentemente, através desta Notificação.”
“Como já mencionado, não tendo eu usufruído nem tomado ciência dos valores
recebidos pelo dependente, não é justo que a mim sobrecaia a incumbência do
pagamento de 27,5% de tudo o que este recebeu naquele ano. Ainda nas questões de
mérito, foi vedado a mim o conhecimento destes valores em tempo hábil, o que não me
possibilitou a decisão do que melhor seria para a declaração de ajuste anual de 2005/ano
base 2004, e sequer a sua retificação. Por este motivo, não é justo o pagamento de multa
sobre um valor omitido do qual eu sequer tinha conhecimento, pois não houve dolo de
minha parte.”
O contribuinte juntou ao presente cópia de documento de fl. 12.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
De acordo com consultas aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, vemos
nas fls. 16 a 18, extrato da Declaração de Ajuste Anual Exercício 2005 Ano Calendário
2004 (ND 07/29.639.342) objeto da Notificação de Lançamento de fls. 05 a 10, que o
contribuinte declarou 3 (três) dependentes (fl. 18), dentre os quais o Sr. Manuel Garcia
nascido em 17/04/1941 CPF 040.426.037-34. O contribuinte apurou saldo de Imposto a
Restituir no valor de R$136,83. (fl. 16)
De acordo com a fl. 07 da Notificação de Lançamento de fls. 05 a 10, foi lançada pela
Fiscalização a infração de Omissão de Rendimentos Recebidos da Pessoa Jurídica
Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 29.979.036/0001-40 pertinente aos
rendimentos tributáveis recebidos pelo Sr. Manuel Garcia CPF 040.426.037-34 , pai e
dependente do contribuinte (fls. 11).
Na fl. 24 consta um extrato da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte Dirf
Retificadora Ano Calendário 2004, datada de 22/12/2010 emitido pela pessoa jurídica
Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 29.979.036/0001-40, onde o Sr. Manuel
Garcia CPF 040.426.037-34 consta como beneficiário de rendimentos tributáveis no
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.081 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000196/2008-29

valor de total de R$10.153,54. (código de receita 0561 – Rendimentos do Trabalho
Assalariado).
O contribuinte em sua impugnação alega não ter tido conhecimento de que seu pai
recebia rendimentos, ocorre que tal alegação de âmbito familiar, não pode se opor ao
disposto na legislação tributária.
O contribuinte também em sua impugnação afirma que teve muitos gastos médicos com
seu pai, ocorre que tais gastos poderiam ser declarados em sua Declaração de Ajuste
Anual no campo de Pagamentos e Doações, uma vez constando seu pai como
dependente em sua Declaração de Ajuste Anual, as despesas médicas referentes ao seu
tratamento poderiam ser abatidas da base de cálculo do seu imposto de renda a pagar.
Assim de acordo com a legislação tributária transcrita abaixo, os rendimentos
tributáveis de seu pai e dependente, deveriam ter sido oferecidos a tributação em sua
Declaração de Ajuste Anual. De acordo com a Instrução Normativa SRFB no 15 de
06/02/2001 em seu artigo 38 transcrito abaixo:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
.................................................................................................................................
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal de R$ 900,00
(novecentos reais);
...................................................................................................................................
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
E de acordo com o Código Tributário Nacional Decreto Lei 5.172 de 25/10/1966 em seu
artigo 136 transcrito abaixo:
Responsabilidade por Infrações
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Quanto ao solicitado pelo interessado em sua impugnação, com relação a possibilidade
de não incidência / redução da Multa de Ofício, cabe as seguintes considerações: o
presente processo trata de lançamento de Ofício efetuado sobre a Omissão de
Rendimentos Tributáveis recebidos pelo pai e dependente do contribuinte no Exercício
2005 Ano Calendário 2004. O percentual da multa a ser aplicada em lançamento de
Ofício encontra-se disciplinado no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996. O texto
legal determina expressamente que, nas hipóteses de falta de pagamento ou
recolhimento e declaração inexata, a multa de lançamento de Ofício aplicada sobre a
totalidade ou diferença de tributo é de 75%.
Além disso, com relação aos demais acréscimos legais:
O art. 161 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional) dispôs da seguinte
forma sobre o assunto:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta lei
ou em lei tributária.
§ 1o. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
1% ao mês.”
A Lei no 9.065, de 1995, por sua vez, dispôs no sentido de que os juros de mora são
equivalentes à Taxa Selic e o art. 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996, determinou que
sobre os débitos com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Receita Federal, incidem juros de mora calculados à taxa Selic.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.081 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000196/2008-29

Cabe salientar, que como a atividade administrativa do lançamento é vinculada e
obrigatória, conforme dispõe o art. 142 do CTN, é dever da Autoridade Autuante
observar criteriosamente as determinações legais ao proceder ao lançamento, ou seja,
exercer o controle da legalidade do ato administrativo.
Dessa forma, estando os acréscimos moratórios aplicados no lançamento em
conformidade com os preceitos legais que regem a matéria, não há o que ser retificado
por esta instância de julgamento.
Vemos então, que a infração de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas
Jurídicas (fl. 07), lançada pela Fiscalização na Notificação de Lançamento de fls. 05 a
09, deve ser mantida.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 24/04/2013, Recurso Voluntário, fls. 39 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que ocorreu nulidade, pois a notificação de lançamento não preencheu os requisitos previstos nos
incisos II e III do Decreto 70.235/72, eis que faltante a página que continha o teor da
notificação, cerceando a defesa; que houve prescrição intercorrente; que seu dependente, pai, era
portador de uma moléstia grave e, portanto, isento do IRPF nos termos do inciso XIV do art. 6o
da Lei 7.713/88, caso não acolhido os pedidos que os autos sejam baixados em diligência para
realização de perícia indireta no falecido dependente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator
O recurso é tempestivo, porém só atende às condições de admissibilidade em
relação à alegação de prescrição intercorrente, como será demonstrado a seguir.
O recorrente alega nulidade, que cerceou a defesa, prescrição intercorrente,
isenção em virtude de moléstia grava e solicita a realização de diligência através de perícia
indireta no dependente morto.
Porém estas alegações não constam da impugnação, que foi apresentada em
fevereiro de 2008.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte(Art. 17 do Decreto no 70.235/72), ocorre
a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.
É importante registrar que nos autos não consta laudo médico oficial que
comprove a existência de moléstia grave e os documentos particulares (fls. 52 e segs) possuem
datas anteriores à impugnação. Mesmo que a matéria não estivesse preclusa caberia ao recorrente
demonstrar a existência da moléstia grave(através de laudo médico oficial), pois a
diligência/perícia não serve para sanar provas as quais o sujeito passivo é obrigado a produzir,
logo também não poderia ser atendido o pedido de diligência.
Quanto a nulidade, que também não foi alegada na impugnação, mas o próprio
contribuinte diz na impugnação (e-fls. 02) que feita a SRL é que pode tomar ciência do teor da
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.081 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000196/2008-29

página 2 extrato. O resultado da retificação de lançamento (SRL), que o contribuinte teve
ciência, ocorreu em data anterior a impugnação, logo não há que se falar em nulidade, pois o
próprio sujeito passivo diz ter tomado conhecimento da página 2 em data anterior a impugnação
não havendo nenhum prejuízo a defesa.
Cabe lembrar que o procedimento de fiscalização é regido pelo princípio
inquisitivo, sendo o contraditório e a ampla defesa exercidos na fase litigiosa do procedimento,
instaurada com a impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 14; Decreto n° 3.048, de 1999,
art. 293).
O contraditório e a ampla defesa somente se instaura com apresentação de
impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162).
No que diz respeito à multa, ela não pode ser dispensada, pois decorre de expressa
previsão legal.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sobe pena de
responsabilidade funcional(§ único do art. 142 do CTN), logo a multa e os juros não podem
deixar de ser aplicados.
Em relação a prescrição intercorrente a alegação possui período posterior a
impugnação, em virtude disso será analisada, mas a questão da possibilidade de aplica-la no
processo administrativo fiscal foi pacificada por este Conselho por meio da Súmula no 11, nos
seguintes termos: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Dessa forma não há reparos a fazer no acórdão de impugnação.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário apenas em relação à
alegação de prescrição intercorrente e na parte conhecida nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 67
DF CARF MF
Original